Tribunal: STF
Processo: SL 1500
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ITBI. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO. VALOR NÃO EXCESSIVO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de São Miguel do Gostoso/RN, contra decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809206-41.2021.8.20.0000, que deferiu a antecipação de tutela recursal, suspendendo a exigibilidade de crédito tributário e determinando que o Município ora requerente se abstenha de cobrar a exação sobre a transferência do imóvel discutido nos autos. 



    Narra que, na origem, a empresa Estrelão Projetos e Serviços para Energias Limpas Ltda ajuizou ação anulatória de lançamento tributário, sob a alegação de ser aplicável ao caso a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, por entender que referida norma alcançaria “a operação de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital, bem como a operação de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ainda que o valor de avaliação do bem, indicado pelo Fisco, venha a exceder a quantia pela qual este tenha sido dado para fins de integralização de capital social”. 



    Relata que o juízo de primeiro grau deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, para determinar que o Município reconhecesse a imunidade tributária do art. 156, § 2º, I, da CF/88, com relação à integralização do capital social pela autora, só podendo cobrar ITBI em relação ao valor que exceder a cota do social da empresa. Contudo, em sede de agravo de instrumento, restou deferida a antecipação de tutela recursal, para suspender na íntegra a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários.



    Alega o Município requerente que esta Suprema Corte firmou nos autos do RE 796.376, Tema 796 da repercussão geral, a tese de que “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, sendo que sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado deve incidir a tributação do ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social. 



    Sustenta, nesse sentido, que, ao imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, a decisão impugnada causa grave prejuízo ao fisco municipal e ao interesse público, além de violar o entendimento firmado no Tema 796 da repercussão geral. Aduz, nesse sentido, que “a ausência de pagamento de tributos causa impacto direto aos cofres públicos, em claro prejuízo ao interesse público, na medida em que impossibilita a execução de políticas públicas, privilegiando o interesse privado, ocasionando grave lesão à economia pública”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809206-41.2021.8.20.0000, “restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Touros/RN nos autos do Processo nº 0800704-62.2021.8.20.5158”, até o trânsito em julgado da ação originária. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 10):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR EXCEDENTE À COTA SOCIAL INTEGRALIZADA. AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar contracautela em face de decisão por meio da qual se deferiu antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança do ITBI referente ao valor excedente à cota social integralizada por sócios de empresa privada. 2. É inadequado o uso da via excepcional do pedido de suspensão de segurança, de liminar e de tutela antecipada para amplo debate e análise do mérito subjacente à controvérsia principal, havendo a questão de ser examinada pelos tribunais superiores nas vias processuais adequadas. ' Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que suspendeu a exibilidade de crédito tributário de ITBI. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Deveras, dos elementos constantes dos autos não vislumbra plausibilidade na argumentação do Município no sentido de que a decisão cuja suspensão se requer seria capaz de, por si só, gerar lesão à economia pública, haja vista tratar-se de decisão que meramente posterga a exigibilidade de crédito de valor não excessivamente elevado em se considerando o orçamento municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput , da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, e não podendo revolver aspectos fáticos-probatórios adjacentes à demanda de origem. Destarte, a análise acerca da adequação da decisão impugnada à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, notadamente ao Tema 796 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada precipuamente pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente